Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DA CAUTELAR ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PENAL. TEMA 1.155/STJ. A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, por limitar, de certa forma, a liberdade do apenado, deve ser considerada na detração da pena. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.155) considera que, independentemente de monitoração eletrônica, é possível detrair da pena o tempo de recolhimento obrigatório noturno, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.